Tribunal: TJMT
Processo: 8010562-69.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010562-69.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETE APARECIDA MARTINS - CPF: 804.523.961-15 (RECORRENTE), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA –
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSTANTE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA VIRADA DO ANO POR 05 HORAS – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR 13 HORAS NA SEMANA SEGUINTE – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DA INTERRUPÇÃO E DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INTERRUPÇÕES INCONTROVERSAS – FATO INCONTROVERSO QUE INDEPENDE DE PROVA – INDICAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES POR OUTROS CONSUMIDORES DA REGIÃO – INTERRUPÇÃO NA VIRADA DO ANO E NA SEMANA SEGUINTE – DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Em se tratando as interrupções de fatos incontroversos, não há que se exigir a alegada prova da interrupção, como exigido na sentença, pois a tese de defesa é de que as interrupções ocorreram em virtude de caso fortuito e força maior por conta da queda de uma árvore.

Entretanto, não havendo comprovação de que houve fortuito externo em ambos os eventos narrados na inicial e sendo o tempo de solução excessivo (5horas na virada do ano e 13 horas na semana seguinte), de rigor o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não houve comprovação das alegadas interrupções e que não há dano moral a ser indenizado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais
ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de apagão ocorrido na data de 31 de dezembro de 2016, por volta das 21:00 horas de forma abrupta, sendo restabelecida por volta das 3:00 horas do dia 01 de janeiro de 2017, novamente foi interrompida o fornecimento de energia no dia 07 de janeiro de 2017 por volta das 14:00 horas e restabelecida às 3:00 horas do dia 08 de janeiro, ficando mais de 13 (treze) horas sem o fornecimento de energia.

Sustentou que a interrupção ocorreu em pleno festejo de final de ano e não um dia qualquer, falhas que poderiam ser evitadas pela concessionária vez que falta investir em melhorias para que seja prestadas serviços de qualidade à população, bem como que o dano moral é presumido, pois a falta de energia, serviço essencial, dispensa a prova de prejuízo.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça da parte promovente, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para majorar o valor da indenização, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, se insurge quanto à sentença, pois alega que houve interrupção por 05 (cinco) horas do serviço, durante a festa de réveillon, bem como que na semana seguinte houve apagão por 13 (treze) horas.

O magistrado fundamentou a improcedência da pretensão em ausência de prova da interrupção e na ausência de dano moral:

Assim, pôde-se observar nos relatórios de interrupções juntados em outras demandas que não houve queda/interrupção como na forma mencionada pela parte autora. N
ão há em nenhum deles a interrupção por mais de 5 horas como apontada pelo requerente em sua exordial.

(...)

Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

A despeito da fundamentação utilizada na sentença de que não houve comprovação da interrupção do serviço, destaco que as interrupções foram confessadas, conforme trecho da contestação que cito:

Antes de qualquer manifestação a respeito das razões insertas na inicial de fls., imperativa se faz esclarecer algumas circunstâncias relativas ao problema ocorrido na cidade de Poconé/MT nas respectivas datas.

Como se verifica nos relatórios anexos, a interrupção dos serviços aconteceu nas épocas declinadas na inicial de fls. em razão de problemas na “chave faca” existente em uma das estruturas que viabilizam o fornecimento de energia, assim como pela queda de uma árvore na rede, REALÇANDO-SE QUE SEU REPARO DEMOROU ALGUMAS HORAS EM RAZÃO DA DIFICULDADE DE ACESSO AO LOCAL.

Assim, ao contrário do que quer fazer crer a parte demandante, a empresa não suspendeu voluntariamente os serviços prestados ao Município, sendo correto que eles foram interrompidos pela danificação na estrutura que abastece a localidade, problemas estes imprevisíveis e que fora resolvido na brevidade possível na época.

Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

Assim, não se pode exigir prova da interrupção quando a própria parte promovida confessou que ocorreram, porém alega caso fortuito e força maior. Aliás, o suposto caso fortuito e força maior sequer fora comprovado, pois não há qualquer documento que ateste tal situação, mesmo porque inaceitável a tese de caso fortuito na mesma semana.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos.

Em se tratando as interrupções de fatos incontroversos, não há que se exigir a alegada prova da interrupção, como exigido na sentença, pois a tese de defesa é de que as interrupções ocorreram em virtude de caso fortuito e força maior por conta da queda de uma árvore.

Entretanto, não havendo comprovação de que houve fortuito externo em ambos os eventos narrados na inicial e sendo o tempo de solução excessivo (5horas na virada do ano e 13 horas na semana seguinte), de rigor o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, JULGAR PARCIALMENTE procedente a pretensão inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020